Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-62.2024.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição do indébito e dano moral devido a descontos irregulares mensais no benefício previdenciário da parte autora, sem contratação de serviço pela requerida. Pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e débito, restituição em dobro dos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição do indébito e dano moral devido a descontos irregulares mensais no benefício previdenciário da parte autora, sem contratação de serviço pela requerida. Pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e débito, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por dano moral. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) a majoração do valor da indenização por dano moral e (ii) a fixação das verbas de sucumbência no percentual máximo. III. Razões de Decidir 3. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica devido à falta de comprovação da regularidade da assinatura do autor no contrato. 4. A majoração do valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 é adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes da Câmara. As verbas de sucumbência foram majoradas para 20% do valor atualizado da condenação. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento em parte ao recurso. Tese de julgamento: 1. A majoração do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. As verbas de sucumbência podem ser majoradas em caso de provimento parcial do recurso. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, incisos V, X e XLIX; CC, art. 186; CPC/2015, art. 85, § 2o. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível n. 1004132-50.2019.8.26.0024, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 25.03.2020; TJSP, Apelação Cível n. 1005605-61.2019.8.26.0189, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 31.03.2020; TJSP, Apelação Cível n. 1001442-19.2019.8.26.0066, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 15.01.2020.